Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0711606-41.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 227615196 dos autos originários n. 0014735-44.2015.8.07.0001) que acolheu em parte o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de cumprimento de sentença em que não foram encontrados bens da empresa executada que fossem passíveis de constrição, tampouco em nome dos sócios incluídos na decisão do ID 198555006 que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a parte exequente apresenta novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no escopo de alcançar os bens pertencentes à empresa do grupo econômico e à respectiva sócia, quais sejam, SOUZARTE MÓVEIS LTDA e ELISETE DE OLIVEIRA CASTRO, respectivamente. É a síntese do necessário. DECIDO. A demanda em questão é regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. Como se observa, há indícios de que a empresa SOUZARTE MÓVEIS LTDA participa do grupo econômico, eis que atua na mesma atividade comercial e possui como sócia a genitora/cônjuge dos sócios da executada (ID's 227548336 e 227548341). Por outro lado, inviável, nesse momento, a inclusão da sócia ELISETE DE OLIVEIRA CASTRO enquanto não esgotado o patrimônio da empresa SOUZARTE MÓVEIS LTDA, eis que se trata de sociedade empresária limitada. Diante de todo o exposto e presentes os requisitos, ACOLHO EM PARTE o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos dos artigos 133 a 135, todos do CPC, suspendendo-se o andamento da presente fase de cumprimento, até o seu julgamento. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a relação jurídica é de consumo, justificando o afastamento da exigência de esgotamento do patrimônio da pessoa jurídica sucessora, por aplicação da teoria menor. Argumenta que há elementos que indicam a sucessão empresarial entre a executada SOUZART MÓVEIS EIRELI e a empresa SOUZARTE MÓVEIS LTDA., tais como a identidade na atividade econômica, a composição societária familiar e a continuidade operacional, o que configura a existência de grupo econômico familiar e impõe a responsabilização solidária dos seus integrantes. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a responsabilização da sócia à prévia exaustão do patrimônio da empresa, desconsiderando que a limitação de responsabilidade da sociedade limitada não constitui obstáculo absoluto quando evidenciados indícios de fraude, sucessão ou prejuízo ao consumidor. Assevera que a inclusão da Sra. ELISETE no polo passivo do incidente é medida que se impõe desde já, não apenas em virtude da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, como também em razão do reconhecimento da sucessão empresarial e da existência do “grupo econômico familiar”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma parcial da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, o juízo a quo recebeu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença movido em desfavor de SOUZART MÓVEIS EIRELI ME e demais corresponsáveis, determinando o processamento do incidente apenas em face da empresa SOUZARTE MÓVEIS LTDA, “eis que se trata de sociedade empresária limitada”. O agravante defende a inclusão, desde logo, da sócia Elisete de Oliveira Castro no polo passivo do IDPJ, com fundamento na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e na configuração de sucessão empresarial e grupo econômico familiar. Cumpre mencionar, inicialmente, que a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Deveras, em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Todavia, a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na teoria menor ou na teoria maior, com a finalidade de atingir bens do sócio da empresa executada, justifica-se na responsabilidade subsidiária do sócio, pressupondo, portanto, a existência de abuso da personalidade jurídica (teoria maior) ou a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (teoria menor). Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “nas sociedades empresárias vigora a responsabilidade subsidiária, não podendo a personalidade civil da pessoa física do sócio ser confundida com a personalidade jurídica da pessoa jurídica sob pena de se estabelecer confusão patrimonial acerca das obrigações contraídas, em especial daquelas oriundas do procedimento falimentar” (REsp n. 1.833.445/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse contexto, ainda que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica esteja fundado na teoria menor (art. 28 do CDC), na sucessão empresarial e na existência de “grupo econômico familiar”, não transparece adequado incluir, desde logo, a sócia da correlata sociedade empresária que figura no incidente (IDPJ), antes mesmo de haver o direcionamento da execução contra a pessoa jurídica indicada e a constatação de que a personalidade desta continua sendo obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor. A propósito, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica. 2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1971267, 0723000-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, DJe 10/03/2025. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator